Tribunal: TJPA
Processo: 0868527-71.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868527-71.2023.8.14.0301

APELANTE: MARA DO SOCORRO SIQUEIRA NUNES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGADA AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Banco BMG S.A. contra decisão monocrática proferida em sede de Apelação Cível, que manteve sentença de parcial procedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que alegou desconhecimento da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A sentença reconheceu a nulidade do contrato, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais. O agravante defende a validade da contratação, a inexistência de vício de consentimento e a legalidade dos descontos, reiterando os argumentos da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com RMC, apto a justificar a declaração de nulidade do contrato; (ii) definir se o banco comprovou a legalidade da contratação e dos descontos realizados, afastando a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação de cartão de crédito com RMC é modalidade regulamentada e lícita, desde que haja informação clara e expressa sobre suas condições, conforme o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a validade da contratação e a anuência do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente em se tratando de contrato firmado com pessoa idosa e hipervulnerável.

5.

Os documentos constantes dos autos, como contrato assinado, documentos pessoais, comprovantes de TED e movimentação com o cartão, demonstram que a autora foi beneficiária direta dos valores e utilizou o serviço contratado, o que afasta a alegação de desconhecimento da contratação.

6.

A jurisprudência reconhece que a utilização efetiva do cartão de crédito e a ausência de impugnação quanto à autenticidade da assinatura ou à disponibilização dos valores indicam a regularidade do negócio jurídico e a ausência de vício de consentimento.

7.

A simples insatisfação com as condições do contrato após sua utilização não configura vício de consentimento, devendo prevalecer a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), especialmente na ausência de prova de abusividade ou ilicitude.

8.

Inexistindo ilicitude ou falha no dever de informação devidamente comprovada, não se configura o dano moral indenizável, nem tampouco a repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A regularidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) afasta a declaração de nulidade do contrato, quando demonstrada a ciência e a utilização do serviço pelo consumidor.

2.

A utilização de valores e a ausência de vício formal no contrato impedem a repetição de indébito e a condenação em danos morais, não havendo ilicitude na conduta da instituição financeira.

3.

A força obrigatória dos contratos deve ser preservada quando não comprovada a existência de prática abusiva ou falha no dever de informação, conforme os arts. 421 e 422 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II, e 932, IV e VIII; CDC, arts. 6º, III; 39, IV e V; 42; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PA, Apelação Cível nº 0801706-18.2023.8.14.0097, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 04.06.2024;
TJ-GO, Apelação Cível nº 5524989-40.2023.8.09.0051, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, j. (data não informada);
TJ-DF, Apelação Cível nº 0717345-42.2023.8.07.0007, Rel. Desª. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 20.06.2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
BANCO BMG S.A
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
MARA DO SOCORRO SIQUEIRA NUNES.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO BMG

SA
contra Decisão Monocrática (id. 23524343 - Pág. 9) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
MARA DO SOCORRO SIQUEIRA NUNES.

Em breve síntese da inicial a parte autora alegou que recebe benefício previdenciário, tendo sido surpreendida com existência de contrato de C nº 10907205 feito em seu nome junto à requerida referente a Cartão de Crédito do tipo RMC, sem seu consentimento, de modo que requer a declaração de inexistência do débito com a repetição dos valores descontados e a indenização pelos danos morais sofridos.

O juízo de piso, proferiu sentença (id. 23524343 - Pág. 1 julgando o pedido inicial improcedente, conforme segue:

Diante do exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTES os pleitos autorais, para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignadoRMC nº

10907205, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante;

b) CONDENAR o BANCO BMG S.A, a restituir,em dobro, todos os valores que houve indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (RMC nº 10907205), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal;

c) CONDENAR o BANCO BMG S.A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Inconformado, o
BANCO BMG
interpôs recurso de apelação (id. 20691596 - Pág. 1), sustentou que o cancelamento da compra sem prévia comunicação enseja a reparação por danos morais. Requereu o conhecimento e provimento da apelação para julgar procedente a ação e condenar a apelada a reparação moral.

Aduz que a instituição financeira não cumpriu com o dever de informação corretamente, portanto, não teriam sido observados os preceitos basilares contidos na legislação consumerista, especificamente os princípios da informação e transparência, expostos no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Destaca que teria contratado empréstimo consignado tradicional. Aduz a presença e má-fé por parte da instituição financeira, pugnando pela repetição do indébito. Requer, ainda, a condenação do apelado em indenização por danos morais.

Em decisão monocrática de id. 20691607 - Pág. 10, foi negado provimento ao recurso de Apelação conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. FALTA DE TRANSPARÊNCIA. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta por consumidora em face do Banco BMG S.A., com fundamento na contratação não autorizada de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), configurando prática abusiva e falta de transparência. Sentença de 1º grau declarou a nulidade do contrato, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. Banco interpôs apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) Avaliar se houve transparência na contratação do cartão de crédito consignado com RMC e se a consumidora foi devidamente informada sobre as condições do contrato; (ii) Definir se a sentença que determinou a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, bem como a restituição de valores e indenização por danos morais, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação de cartão de crédito consignado com desconto via RMC apresenta vícios de consentimento, evidenciados pela ausência de informações claras e pela indução em erro do consumidor, que pretendia um empréstimo consignado tradicional, mas foi compelido a aderir a contrato diverso.

4.

A prática abusiva adotada pela instituição financeira desrespeita o dever de informação imposto pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente nos termos dos arts. 6º, III, e 39, IV e V, por prevalecer-se da vulnerabilidade do consumidor e impor desvantagem manifestamente excessiva.

5.

A conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional é medida necessária, considerando a perpetuação da dívida imposta pelo pagamento mínimo das faturas via RMC, que inviabiliza a quitação do saldo devedor, em desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

A ausência de comprovação da entrega e utilização do cartão de crédito pela consumidora reforça a irregularidade da contratação e o descumprimento do ônus probatório pela instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.

A configuração de dano moral é presumida em casos de prática abusiva e vício de consentimento em contratos bancários que prejudicam gravemente o consumidor, especialmente aposentados ou pensionistas, como na presente hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

"É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado com desconto via RMC, sem a devida clareza e transparência nas informações ao consumidor, devendo o contrato ser convertido em empréstimo consignado tradicional."

2.

"A prática de perpetuar dívidas por meio de descontos em folha para pagamento mínimo de faturas de cartão de crédito viola os princípios da boa-fé e da proteção ao consumidor, ensejando a restituição de valores indevidamente descontados e a condenação em danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III; 39, IV e V; 51, VI. CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 07/04/2011; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800473-84.2019.8.14.0045, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 24/05/2022.

Diante disso, o apelado apresentou Agravo Interno (id.

24159230 - Pág. 1). Defende, que a decisão monocrática agravada merece reforma, posto que incorreu em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, por suposta ausência de fundamentação adequada. Reitera os argumentos já expendidos na Apelação Cível, enfatizando que o contrato fora regularmente firmado, que houve utilização do cartão por parte da autora e que os valores descontados decorrem de relação contratual válida, requerendo a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, o julgamento do agravo pela Turma julgadora.

Ausência de contrarrazões conforme certidão de id. 24994598 - Pág. 1.

É o Relatório.

VOTO

J
UÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este colegiado por meio do Agravo Interno cinge-se à pretensão do agravante,
BANCO BMG S.A.,
de ver reformada a decisão monocrática deste Relator que negou provimento à Apelação Cível interposta, mantendo a sentença de procedência parcial que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado e impôs ao banco recorrente a obrigação de indenizar a parte autora pelos danos morais suportados.

Inicialmente quanto a

reserva de margem consignada, destaca-se que o "Empréstimo RMC - Reserva de Margem Consignada com Cartão de Crédito" é uma modalidade de empréstimo regulamentada pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, na qual a instituição financeira emite um cartão de crédito em nome do aposentado/pensionista e o utiliza para a realização de "um saque" no crédito rotativo do consumidor, disponível no referido cartão, cujo valor correspondente é repassado para ele, consumidor, logo em seguida.

A partir de então o consumidor tem duas alternativas: 1) no mês seguinte quitar o débito total acrescido dos respectivos juros, por meio de fatura encaminhada pelo banco, ou; 2) pagar nos meses seguintes, através de descontos em sua aposentadoria, apenas o valor mínimo da fatura, e ficar sujeito mensalmente ao acréscimo de juros sobre o montante da dívida.

Com efeito, quanto a alegação de nulidade do contrato firmado entre as partes, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Como é amplamente reconhecido, as relações entre particulares são regidas pelo princípio da autonomia privada. Em regra, cabe ao magistrado respeitar a vontade manifestada pelas partes, salvo nos casos em que se demonstre a violação de preceitos legais ou a ocorrência de vício na livre manifestação dessa vontade.

Dessa forma, considerando também o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), se o negócio jurídico foi celebrado por agentes capazes, com objeto lícito e respeitando as formalidades exigidas, não se pode admitir sua nulidade com base em um simples arrependimento, ainda que este seja revestido de justificativas subjetivas.

Ademais, é sabido que, em contratos regidos pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, muitas vezes estruturados sob a forma de contratos de adesão (o que, por si só, não caracteriza nulidade), deve-se garantir ao consumidor, no momento da contratação, informações claras e adequadas sobre o produto ou serviço contratado. Isso inclui, entre outros aspectos, especificações corretas quanto às características, qualidade e preço, conforme determina o art. 6º, inciso III, do CDC.

Consoante se depreende dos autos, restou delineado, os documentos constantes dos autos indicam que o contrato de cartão de crédito consignado foi firmado sem a demonstração
inequívoca da ciência e concordância expressa da parte autora quanto às cláusulas contratuais
, especialmente no que tange à modalidade de crédito e aos encargos decorrentes da utilização. Ademais, os descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da autora, sem que houvesse autorização clara e específica para tanto, caracterizam cobrança indevida, nos moldes do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, os extratos bancários e demais documentos colacionados aos autos demonstram que a parte autora recebeu valores por meio de TED e realizou movimentações com o cartão, circunstâncias que evidenciam a utilização do produto contratado. A alegação de que a TED caracterizaria empréstimo consignado, e não cartão de crédito, não se sustenta juridicamente, uma vez que se trata de mera forma de disponibilização dos recursos.

No que tange à alegação de abusividade da contratação, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a licitude do contrato de cartão de crédito RMC, desde que informado adequadamente o consumidor — o que, no caso concreto, restou demonstrado. Com efeito, a jurisprudência já se posicionou pela regularidade da contratação em hipóteses semelhantes:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM . DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS. MINISTÉRIO PÚBLICO deixou de emitir parecer . RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO, E O DA PARTE AUTORA JULGADO PREJUDICADO, À UNANIMIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS . Cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês. No caso, alegou a parte demandada a ocorrência de prescrição referente aos descontos realizados, uma vez que o contrato foi firmado em novembro de 2015, e a ação foi proposta somente em julho de 2023. Quanto à prescrição, diante nulidade da contração por vício do negócio jurídico, aplica-se o disposto no art. 169 do Código Civil, o qual dispõe que: "O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo" . Ademais, tratando-se de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o qual prevê descontos mensais em benefício previdenciário para pagamento de prestações sucessivas, sem sequer mencionar o número de parcelas do contrato ou limite de saques, não se pode falar em ocorrência de prescrição. MÉRITO. A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo e utilização do cartão de crédito. Recursos conhecidos, sendo provido o interposto pela instituição financeira, e julgado prejudicado o da parte autora, à unanimidade . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08017061820238140097 20015106, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA . CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SÚMULA 63 TJGO. DISTINGUISHING. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO . UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA SAQUES. 1.Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade, quando a parte impugna de maneira clara e específica as questões decididas na sentença. 2 . Os julgados que renderam ensejo ao enunciado sumular nº 63 do TJGO, se referem a situações em que os consumidores, devido à falha do dever de informação, acreditaram que haviam contratado tão somente o empréstimo consignado, o que era evidenciado pelo fato de jamais terem utilizado o cartão de crédito para compras ou transações diversas. 3. Deve-se aplicar a distinção (distinguishing) entre o precedente sumulado e o caso em que o consumidor utilizou o cartão de crédito para compras diversas, bem como recebeu as faturas referentes às operações realizadas. 4 . Tendo a parte se beneficiado do cartão de várias maneiras, não cabe atribuir ao banco a existência de qualquer abusividade ou ilegalidade, razão pela qual indubitável que o contrato entabulado entre as partes é válido e amparado pela legalidade. 5. Constatando-se que o desconto em folha de pagamento se refere à fatura mínima do cartão de crédito e decorre de expressa autorização concedida pelo contratante, sem préstimo o pleito de ressarcimento, na forma simples ou em dobro, de valores que por ele foram conscientemente usufruídos e, todavia, não pagos na integralidade, o que justifica o acréscimo progressivo do saldo devedor. 6 . Em decorrência da ausência de ato ilícito, incabível a indenização por danos morais. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5524989-40.2023 .8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DO PAGAMENTO MÍNIMO. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO A RIGOR. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 6º, III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DE USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, o dever de comunicar ao consumidor os detalhes e as condições dos produtos e serviços adquiridos é fundamental, sobretudo na fase pré-contratual, pois a ausência de informação sobre dado essencial nos contratos, enseja vício de consentimento e interfere na sua essência, contaminando a validade do negócio jurídico. 2. No caso dos autos, a instituição financeira ré logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que o autor tinha ciência acerca de todos os pormenores do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, inclusive da maneira de quitação do débito, tendo observado, a rigor, o disposto no art . 6º, III, da legislação consumerista. 3. Não havendo violação ao dever de informação do consumidor, deve-se rejeitar a declaração de nulidade dessa modalidade contratual ou sua conversão em empréstimo consignado, haja vista a efetiva prova de que o autor tinha realmente intenção de celebrar contrato de cartão de crédito consignado. 4 . Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. (TJ-DF 07173454220238070007 1882425, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/06/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2024)

Nesse sentido, verifica-se ainda que o recorrente não nega que assinou o contrato que deu origem ao débito objeto da lide, ou seja, concordou com a aquisição do cartão de crédito, que após a quitação integral do débito, poderá ser efetuado pedido de seu cancelamento.

Outrossim, importante consignar que em nenhum momento o apelante alegou qualquer falsidade na realização do contrato entabulado entre as partes ou impugnou a disponibilização e a utilização dos créditos.

Diante disso, não há, portanto, que se falar em violação aos princípios do direito à informação e a transparência dispostos no Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, infere-se que o contrato é hígido e foi regularmente realizado por pessoa maior e capaz, não havendo qualquer nulidade, já que não restou comprovado o alegado vício de consentimento.

Nesse passo, entendo pela regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados. Restou comprovado pelos documentos acostados aos autos que o réu/apelado atuou em exercício regular de direito ao promover os descontos no benefício previdenciário do recorrente, em estrita observância ao contrato celebrado entre as partes, não havendo dúvida justa quanto ao objeto contratado ou as cláusulas firmadas.

Inexistindo vícios na celebração do negócio jurídico, este deve prevalecer válido, nos seus exatos termos, em razão da segurança jurídica. Por conseguinte, também não há que se falar em indenização por danos morais, haja vista que não houve qualquer prática de ato ilícito pela instituição financeira, mas tão somente o exercício do seu regular direito de credor.

Quanto aos argumentos relativos à onerosidade excessiva, a jurisprudência tem mitigado sua aplicação nos contratos firmados sob a égide do princípio da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos (art. 421 e 422 do Código Civil), quando ausente comprovação de abusividade concreta — o que, no caso, não foi demonstrado pela parte agravante.

Assim, restando ausente qualquer elemento apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática proferida, entendo que deve ser mantido o indeferimento da apelação, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com aplicação analógica do art. 932, IV e VIII, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, 08 de abril de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2025